Tribunal: TJSP
Processo: 2244815-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

O simples deferimento do processamento da recuperação judicial não determina a imediata extinção das execuções individuais movidas em face da recuperanda, acarretando apenas sua

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

O simples deferimento do processamento da recuperação judicial não determina a imediata extinção das execuções individuais movidas em face da recuperanda, acarretando apenas sua suspensão. A concessão da recuperação, ela sim, tem o condão de novar as obrigações e, consequentemente, de extinguir as execuções individuais pendentes.

Embargos rejeitados.